Tribunal: TJES
Processo: 0006646-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006646-82.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: F A DOS SANTOS - SPORTOS TRANSPORTE RODOVIARIO - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006646-82.2020.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: F A DOS SANTOS – SPORTS TRANSPORTE RODOVIARIO – ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória de lançamento fiscal c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por F A DOS SANTOS – SPORTS TRANSPORTE RODOVIARIO – ME, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, objetivando a declaração de nulidade do auto de infração nº 5.043.076-6 e, por conseguinte, da multa administrativa no valor nominal de R$ 103.060,07 (cento e três mil, sessenta reais e sete centavos).

Pela sentença de fls. 125/129, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito principal, ao tempo em que julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário para reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada no auto de infração nº 5.043.076-6, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 140/157, o Apelante requer a reforma da sentença, sustentando que a penalidade administrativa aplicada em desfavor da Apelada está em consonância com a legislação pertinente, devendo ser reconhecida a exigibilidade da multa inserta no auto de infração nº 5.043.076-6, porquanto a sanção pecuniária não ostenta caráter confiscatório.

Pois bem.

Na origem, a Apelada ajuizou a presente demanda, aduzindo que possui como atividade preponderante o transporte de cargas e que sempre recolheu devidamente os seus tributos, contudo, no ano de 2018 foi surpresada com o auto de infração nº 5.043.076-6, no valor nominal de R$ 103.060,07 (cento e três mil, sessenta reais e sete centavos), sob o fundamento de
“deixar de emitir conhecimentos de transportes, presumido pela falta de registro de documentos fiscais de entradas na Escrituração Fiscal Digital, EFD, e não escrituração contábil, caracterizando omissão da receita”
(fl. 19).

Asseverou a Apelada, ainda, que a sanção administrativa não se dera pela ausência de recolhimento de ICMS (obrigação principal), mas, sim, pela irregularidade no registro de nota fiscal (obrigação acessória), cuja cobrança (da sanção administrativa) alcança patamar superior a 200% (duzentos por cento) do valor do próprio tributo, a apontar o caráter confiscatório da multa, o que é vedado.

Ocorre que, no transcorrer da marcha processual, o Apelante logrou comprovar que, no ato da fiscalização, foram encontradas irregularidades no que se refere à falta de registro na escrituração fiscal e contábil dos documentos fiscais de entrada (notas fiscais às fls. 23/46), o que culminou na sanção prevista no art. 75, § 3º, inciso XVII, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença vergastada, malgrado reconhecer que a omissão da Apelada em apresentar na Escrituração Fiscal Digital (EFD) o documento “Conhecimento de Transporte Eletrônico”, assentou que
“
em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cada multa deve ser reduzida para que fique limitada a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido (obrigação principal) em cada operação, sendo este patamar necessário e adequado para repreender eventual cometimento do ilícito tributário por parte da demandante”
(fl.127-v).

Por conseguinte, a controvérsia recursal cinge-se em definir se é legal, ou não, a aplicação da multa prevista na Lei Estadual 7.000/2001 em valor superior a 100% (cem por cento) do tributo não recolhido.

Nesta senda, em que pese a irresignação recursal, em se cuidando de ausência de recolhimento de obrigação acessória,
“
a
jurisprudência desta Corte, amparada nas orientações do STF, é remansosa quanto à inviabilidade de aplicação da multa prevista na Lei Estadual 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido, sob pena de violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000405, Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021 - grifei).

E, na esteira do entendimento perfilhado, trago à baila a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
I.
Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(...)

III. A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral no RE 640452 RG. Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa,
não se identifica qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias
, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa
em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo
.

IV.
In casu, aplicou-se à Recorrente a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alínea a, Lei nº 7.000/2001, em relação ao Auto de Infração nº 5.053.962-2 e a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alíena "a", em relação ao auto de infração 5.053.921-1, que implicam em multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por deixar de emitir documento fiscal
, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada, em relação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de suspender a exigibilidade dos valores das multas consignadas nos Autos de Infração que sobejem 100% (cem por cento), nos termos do Voto de Relatoria.
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008828, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 03/06/2022). (Grifei).

“1) A capitulação da sanção imposta encontra-se prevista no art. 75, § 3º, inciso XVII, alínea a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, vigente à época dos fatos.

(...)

3)
Deveras, de acordo com a orientação pacificada pelo Excelso Pretório, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido. Precedentes deste e. TJES.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018813, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 28/01/2021).” (Grifei).

“1) Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF.

2)
Especificamente quanto aos parâmetros objetivos tendentes a considerar a multa como confiscatória, consoante entendimento jurisprudencial do STF, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

(...)

4) Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015843, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020).

Destarte, deve permanecer hígida a sentença hostilizada, porquanto se mostra em sintonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ausência de recolhimento de obrigação acessória, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, é remansosa quanto à inviabilidade de aplicação da multa prevista na Lei Estadual 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido, pena de violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.